Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.
2. Se a conduta imputada ao paciente atinge a propriedade de terceiro e se amolda perfeitamente à norma descrita no art. 155 do Código Penal, inviável a incidência do princípio da intervenção mínima.
3. Verificado que o bem supostamente subtraído não é de pequeno valor, aliado ao fato de que a conduta do acusado se apresenta com elevado grau de reprovabilidade, pois praticada mediante abuso de confiança, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância.
4. Impossível o reconhecimento do instituto do crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, quando não restar demonstrado que a consumação do delito se tornou impossível em face da ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto.
5. Ordem admitida e denegada.